Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701103-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO ANTONIO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0006422-2003.8.07.0007 movido por RICARDO ANTÔNIO BORGES, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e aplicou astreintes. Em suas razões (ID 18022583), narra tratar de cumprimento de sentença em que o agravado alegou descumprimento da obrigação de fazer qual seja: permitir o alongamento da dívida referente à Cédula de Crédito Pignoratício no 91/00298-2 e do contrato 95/011. Alega ter deixado de cumprir a ordem judicial, tendo em vista não ter localizado débitos referentes aos contratos supracitados, razão pela qual não se pode falar em descumprimento da obrigação de fazer. Aduz estar o montante das astreintes completamente desarrazoada, desproporcional e excessivo, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de acarretar o enriquecimento ilícito. Ressalta a possibilidade da redução da multa a qualquer tempo, uma vez não ser passível de preclusão. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com base em tais argumentos, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo da decisão fustigada. No mérito, requer sua reforma a fim de extirpar a aplicação das astreintes. Preparo comprovado (ID 18022585). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos e aplicou astreintes. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, pois admissível em sede de cumprimento de sentença, nos moldes do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. – grifei Em análise perfunctória, vislumbro a plausibilidade do direito invocado. O agravante alega que o descumprimento da obrigação de fazer ocorreu em virtude da impossibilidade de cumpri-la. Para tanto, anexa a tela dos seus sistemas que supostamente comprova a inexistência de débitos nos contratos em discussão. Noutro vértice verifica-se ter sido o agravante intimado para pagar o montante das astreintes fixado em R$ 100.870,97 (cem mil, oitocentos e setenta reais e noventa e sete centavos). Assim, resta configurada a urgência do pleito, ante a possibilidade de dano iminente. Ao revés, não se constata prejuízos à parte adversa, pois, caso o presente agravo seja desprovido, poderá dar continuidade ao cumprimento das astreintes. Nesse contexto, afigura-se prudente a concessão do efeito suspensivo até que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião da análise do mérito, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. Comunique-se ao douto juízo da causa. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator